Tribunal: TJDFT
Processo: 0707590-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707590-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEMO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARLON VINICIUS DE BARROS SOUZA, GIOVANNA LORENA WANDERLEY DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da ação de indenização n. 0716697-86.2024.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por MARLON VINICIUS DE BARROS SOUZA e GIOVANNA LORENA WANDERLEY DE SOUZA, indeferira a preliminar de incompetência suscitada em sede de contrarrazões, ao argumento de que a relação é consumerista, admitindo-se o ajuizamento no domicílio do consumidor – artigo 101, I do CDC. Em suas razões recursais (ID. 69362299), o agravante alega que é válida a cláusula de eleição de foro que estabeleceu a possibilidade de o ajuizamento da ação judicial ocorrer na Circunscrição Judiciária de Brasília, e não na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Aduz que é indiferente, aos agravados, que o processo, que é eletrônico, e instruído sem audiências presenciais, seja apreciado em uma, ou noutra Circunscrição Judiciária, devendo ser observada a Cláusula de Eleição de Foro. Com esses argumentos requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a incompetência do Juízo de Águas Claras/DF, e determinado que o processo seja remetido a uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. Sem preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, observo que o agravante não comprovou o pagamento do preparo. Em consulta ao sistema pagcustas, não há, sequer, guia emitida para pagamento em nenhuma das modalidades disponíveis. Dessa forma, o agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Outrossim, além da falta de preparo, há de se destacar que o Juízo de primeiro grau proferira sentença durante o prazo para a interposição do agravo de instrumento, julgando procedentes os pedidos formulados pelos agravados, em 24/02/2025, consoante ID. de origem n. 227145139. Nesse sentido, determino a intimação do agravante NEMO CONSTRUÇÕES para que: a) no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção; b) manifeste-se, no mesmo prazo, quanto à perda superveniente do interesse recursal, em observância ao artigo 10 do CPC, tendo em vista que já fora proferida sentença nos autos originários. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 10:46:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora